Tribunal: TJMT
Processo: 0001990-77.2020.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001990-77.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN HELENO DE SOUZA - CPF: 862.529.411-15 (APELANTE), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (ADVOGADO), MARCOS NONAKA FRADE - CPF: 109.204.888-03 (APELANTE), MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - CPF: 352.640.471-20 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA GOMES (APELANTE), ANTONIO MARCELINO DIAS - CPF: 817.874.211-04 (APELANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA GOMES - CPF: 708.760.821-50 (APELANTE), ALAN HELENO DE SOUZA - CPF: 862.529.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS NONAKA FRADE - CPF: 109.204.888-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA SILVA GOMES - CPF: 708.760.821-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS - CPF: 046.940.461-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001990-77.2020.8.11.0055

APELANTE: ANTONIO MARCELINO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – NUMERAÇÃO RASPADA - (ARTIGO 16 § 1o, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003) – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – TESTEMUNHO POLICIAL - PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO MAIS BENÉFICAS – PENA DE MULTA COMINADA EM LEI ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTIUIÇÃO POR PENA PECUNIÁRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 171 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os testemunhos dos Policiais Militares possuem atributo de prova, ainda mais quando coesos e sem qualquer indicação concreta de que tivessem interesse em prejudicar os apelantes, imputando-lhe falsamente o crime.

Por uma questão de lógica legal, a pena restritiva de direito é menos gravosa que uma privativa de liberdade, de modo que não há como aplicar a pena substituída, pois, caso contrário, estar-se-ia prejudicando o apelante.

Consoante o teor da súmula 171 do STJ, “
cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa.”

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001990-77.2020.8.11.0055

APELANTE: ANTONIO MARCELINO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Alan Heleno de Souza e Antônio Marcelino Dias, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra - MT, que os condenou pelo delito posse ilegal de arma de fogo, com numeração raspada, previsto no artigo 16 § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena imposta, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A defesa de Antônio Marcelino postula pela absolvição, ao argumento de que a arma apreendida no barracão não seria de sua propriedade (id. 212997660).

Subsidiariamente, requer que as penas restritivas de direitos sejam readequadas, porquanto serem mais gravosas que a pena privativa de liberdade imposta.

Ao mesmo modo, o apelante Alan Heleno diz não existir prova de que a arma seria de sua propriedade ou que estava na sua posse. (id. 212995787).

Também pugnou pela readequação das penas restritivas de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento dos recursos de apelação.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento dos apelos, a fim de que seja afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em prol do apelante Antônio Marcelino Dias, bem como para que a pena de multa imposta ao apelante Alan Heleno de Souza seja redimensionada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001990-77.2020.8.11.0055

APELANTE: ANTONIO MARCELINO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Basicamente, o mérito recursal resume-se em averiguar se há provas suficientes para manter a condenação.

Inicialmente, impede registrar que a preliminar suscitada pela defesa de Antônio se confunde com o mérito, de modo que não deve ser analisada como preliminar, especialmente porque a sentença encontra-se devidamente fundamentada e sem qualquer evidência de nulidade processual.

Pelo que consta, houve um roubo a uma fazenda da região, ocorrido no dia 30 de janeiro de 2020.

Em diligências e por intermédio da inteligência, a Polícia Militar conseguiu localizar alguns suspeitos do roubo e algumas armas utilizadas no crime.

Uma das armas foi localizada num barracão de propriedade do apelante Antônio, o qual a teria guardado para o corréu Alan.

Em juízo, foram inquiridas as testemunhas Natan Vieira Alves e Jeorge André da Cunha, Policiais Militares que participaram da prisão dos apelantes.

Ambos confirmaram suas primeiras declarações prestadas na fase inquisitorial.

Explicaram que receberam informações de que os autores do roubo à fazenda estariam escondidos num pesqueiro, de propriedade do apelante Alan, local onde encontraram algumas armas de fogo.

Também destacaram que a equipe de inteligência conseguiu informações de que o apelante Antônio estaria guardando armamentos utilizados em roubos, isso a pedido de Alan.

Em posse de tais informações, foram até o restaurante de Antônio, quando esse os levou até o local onde estavam armazenados uma (01) pistola com numeração raspada, uma (01) carabina, um (01) colete balístico, rádios, além de outras armas com o registro vencido.

Ficou esclarecido que foi o próprio apelante Antônio que conduziu os Policiais ao local onde se encontravam guardados os armamentos, bem como teria admitido que os armazenava para Alan.

Registra-se que as escusas apresentadas pelos apelantes não são suficientes para afastarem as hígidas provas produzidas em juízo.

Lembro, por oportuno, que os testemunhos dos Policiais Militares possuem atributo de prova, ainda mais quando coesos e sem qualquer indicação concreta de que tivessem interesse em prejudicar os apelantes, imputando-lhe falsamente o crime.

Inclusive, nos casos em que houver a alegação de imprestabilidade da prova, por eventual parcialidade ou desafeto entre a testemunha e o réu, cabe à defesa o ônus de demonstrar tal condição, o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, todo o contexto revelado pelas provas dá conta que os apelantes estavam mancomunados com a finalidade de esconder as armas que eram utilizadas em roubos na região, o que foi descoberto por prévia investigação da inteligência da Policia Militar, que, de forma diligente, conseguiu as informações necessárias para localizarem as armas.

Nesse panorama, inexistem dúvidas para a manutenção do decreto condenatório, alicerçado nas firmes e coerentes declarações dos agentes policiais, assim como os demais elementos de convicção constantes nos autos.

Superado o mérito, analiso como foi aplicada a pena.

Conforme relatado, os apelantes foram condenados a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena imposta, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Os apelantes alegam que as penas restritivas de direitos seriam mais gravosas que a privativa de liberdade aplicada em regime aberto.

Por uma questão de lógica legal, a pena restritiva de direito é menos gravosa que uma privativa de liberdade, de modo que não há como aplicar a pena substituída, conforme pretende a defesa técnica, pois, caso contrário, estar-se-ia prejudicando o apelante.

Somente por tal raciocínio, pode-se elidir o argumento defensivo.

De qualquer modo, a pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, de forma alguma seria mais benéfica aos apelantes. Ficar por esse período, submetido a rigorosas regras de conduta, como recolhimento noturno, por exemplo, excede, em muito, os 03 salários mínimos de pena pecuniária e a prestação de serviço à comunidade.

Todavia, o juízo se equivocou ao substituir a pena privativa de liberdade por uma obrigação pecuniária, porquanto o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado está previsto em Lei penal especial, deixando, com isso, de observar o teor da súmula 171 do STJ, que assim dispõe:

“
Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”.

(Súmula 171, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/1996, DJ 31/10/1996)

Demais, em que pese a nobre Procuradoria de Justiça ter opinado pela readequação das penas restritivas de direitos e diminuição da pena de multa, tenho que está ultima foi aplicada de maneira adequada e condizente com o ato praticado e condição econômica dos apelantes, de modo que nada deve ser alterado nesta parte.

Assim, deve permanecer a pena de multa prevista no preceito secundário do delito, cumulada com duas restritivas de direitos de natureza pessoal e não real, a serem impostas, disciplinadas e executadas pelo juízo da execução penal competente.

Em tempo, indefiro o pedido de justiça gratuita, por falta de comprovação e evidência da hipossuficiência, sobretudo porque os apelantes estão devidamente assistidos por advogados particulares, o que já denota capacidade financeira de suportar a condenação de custas processuais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo, e, em dissonância ao parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de manter a pena de multa aplicada na sentença, cumulada com duas restritivas de direitos de natureza pessoal e não real, a serem impostas, disciplinadas e executadas pelo juízo da execução penal competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024